Tribunal: STF
Processo: ARE 1478842
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Revisão criminal. Prova nova. Materialidade e autoria. Art. 5º, LXXV, da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que indeferiu pedido de revisão criminal.



    2. Ainda que fosse superado o óbice relativo ao prequestionamento da matéria, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.